Tribunal: TJBA
Processo: 0500863-42.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500863-42.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: HERD DE BENICIO P PINHEIRO Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por abandono da causa, após a parte exequente deixar de se manifestar quanto ao prosseguimento do feito após frustração da tentativa inicial de citação do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, observou o requisito de intimação pessoal da parte exequente previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/1980, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, sendo que a Certidão de Dívida Ativa deve conter o nome do devedor e, sempre que possível, seu endereço, nos termos do art. 2º, § 5º, I, da LEF e art. 202, I, do CTN. 4. O art. 485, § 1º, do CPC estabelece de forma imperativa que, nas hipóteses de extinção por abandono, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, constituindo requisito inafastável para a validade da extinção processual. 5. A análise dos autos eletrônicos demonstra que não houve intimação pessoal do Município de Alagoinhas, na pessoa de seu representante legal, com advertência expressa de que a inércia acarretaria a extinção do processo por abandono. 6. A intimação pessoal constitui norma cogente de ordem pública, cuja inobservância configura error in procedendo, capaz de macular a sentença extintiva, impondo sua anulação de ofício pelo tribunal. 7. A jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona no sentido de que a ausência de intimação pessoal para suprir a falta que ocasionou o abandono processual constitui nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício. 8. A extinção sem resolução do mérito deve ser medida excepcional, aplicada apenas após o esgotamento de todas as providências e o cumprimento de todas as formalidades legais exigidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono de causa exige a intimação pessoal prévia da parte exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade absoluta da sentença. A inobservância da intimação pessoal constitui error in procedendo, passível de reconhecimento de ofício pelo tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, I, e 6º; CTN, art. 202, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0000688-41.2009.8.06.0086, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023; TJ-RN, Apelação Cível nº 01025044420178200103, Rel. Des. Amaury de Souza Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 15.02.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º0500863-42.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado HERD DE BENICIO P PINHEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO e JULGAR PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA